Tribunal: TJMT
Processo: 1000657-76.2019.8.11.0033
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000657-76.2019.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SAO JUDAS TADEU AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 27.128.350/0001-94 (EMBARGANTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), Prefeito do Município de Nova Maringá/MT (EMBARGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), BRUNO SALES MODESTO - CPF: 035.033.441-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - CNPJ: 37.464.831/0001-24 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO NO JULGAMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO QUE VISA AFASTAR A COBRANÇA DE ITBI SOBRE A DIFERENÇA DOS VALORES INCORPORADOS AO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA (VALOR DECLARADO/CONTÁBIL E VALOR VENAL), FUNDAMENTADO NO ART. 156, § 2º, I, DA CF E NO ART. 36 DO CTN – IMUNIDADE QUE ALCANÇA APENAS O LIMITE DO CAPITAL DE FATO INTEGRALIZADO – INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE O EXCEDENTE -

SEGURANÇA DENEGADA – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO NO JULGAMENTO INEXISTENTES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 - Nos termos prelecionados no artigo 1.022 do Código Procedimental Civil, os embargos declaratórios são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível rediscutir, nesta via recursal, questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum.

2 – Inexistindo no acórdão quaisquer dos vícios já mencionados, a rejeição dos embargos declaratórios é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pela empresa SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA contra o v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível registrado sob o número 1000657-76.2019.8.11.0033, por ela interposto, que, em suma, manteve a sentença que denegou a segurança em ação de mandado de segurança impetrado pela impetrante/embargante.

Em ligeira e necessária digressão faço constar que a ação mandamental teve como desígnio conseguir, com embasamento no artigo 156, §2º, I, da Cártula Fundamental e no artigo 36, I, do Código Tributário Nacional, a imunidade do ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Intervivos sobre a diferença do valor nominal (declarado no Imposto de Renda) e do valor venal (muito superior ao declarado) dos imóveis rurais integralizados ao patrimônio (capital social) da empresa, cuja segurança pleiteada foi
denegada pelo juízo primevo
, sob a justificativa de que as disposições em questão, no que tange à almejada imunidade do ITBI, abrange tão somente o limite do montante destinado à integralização do capital social, razões pelas quais manteve o ato administrativo de cobrança do citado tributo sobre a diferença do valor das quotas integralizadas ao patrimônio da pessoa jurídica (valor declarado R$ 3.136.447,51 – valores contábeis) e valor venal dos imóveis (segundo a planta genérica de valores do município R$ 12.454.799,80).

Descontente com o pronunciamento jurisdicional de primeira instância, a impetrante submeteu a matéria à análise deste Sodalício via recurso de apelação cível, que, levado a julgamento, foi desprovido à unanimidade, mantendo a sentença em todos os seus termos, cujo acórdão deu origem ao presente recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes, aflorado pela empresa apelante com o viso de obter a modificação do julgamento.

Em suas razões de recorrer a embargante argumenta que a interposição dos aclaratórios não tem cunho protelatório, mas visa ao pronunciamento expresso desta Corte de Justiça sobre documentos e dispositivos indispensáveis ao deslinde da controvérsia, sem o que restará prejudicado o seu lídimo direito de submeter, caso necessário, a matéria à apreciação das instâncias superiores, pois lhe faltaria o requisito do prequestionamento.

Num primeiro momento, alega
a existência de erros materiais
existentes no acórdão embargado em duas premissas, que, depois de serem sanados, verificar-se-á a necessidade de aplicação dos efeitos infringentes.

Segundo a recorrente, o primeiro erro material está assentado no fato de que, diferentemente do que o acórdão fez consignar, o sócio da empresa não procedeu à incorporação parcial ao patrimônio da embargante para integralização do capital social, mas ao contrário, incorporou integralmente os imóveis rurais registrados sob as matrículas 2.310 e 2.311, situados no Município de Nova Maringá-MT e registrados no Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro.

Dessa forma, sustenta que a avaliação inadequada realizada pelo Ente Público Municipal não tem o condão de descaracterizar a incorporação total dos imóveis, de modo que o acordão deve ser modificado no ponto em que fez constar que apenas parte dos imóveis foi utilizada para integralização do capital social (integralização parcial), quando deveria de forma correta consignar incorporação total dos imóveis rurais ao patrimônio social da empresa recorrente.

Apontou, ainda, que o acórdão incorreu em erro material quando, equivocadamente, admitiu a aplicabilidade, ao caso vertente, do entendimento externado no Recurso Extraordinário (RE 796.376/SC), submetido à Sistemática de Recursos Repetitivos (repercussão Geral), tendo em vista que tal repercussão, diversamente do que restou decidido pela Câmara Julgadora, não se aplica ao caso ora jurisdicionado, porque não tem pertinência com a questão posta nesta lide.

Em outro momento, alega que o acórdão incorreu em evidente omissão porque não fez referência expressa (juízo valorativo) à legislação tributária (art. 97, I e III do CTN), ao art. 150 da Carta Política (que dispõe sobre a legalidade tributária), ao artigo 23 da Lei 9.249 e ao artigo 142, §1º, do Decreto n. 9.580/2018 (antigo Decreto 3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda), além de não fazer referência às determinadas provas documentais, em especial, o Contrato Social da empresa recorrente e suas alterações, bem como o Balanço Patrimonial (Id. 39291660).

Depois de expor suas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos aclaratórios, primeiro para corrigir os erros materiais invocados, bem como suprir as omissões apontadas e, a partir daí, via dos efeitos infringentes, dar provimento ao recurso de apelação cível, reformando o acórdão refutado para conceder a segurança perquirida na ação de base, determinando que a autoridade coatora se abstenha de cobrar ITBI - Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis Intervivos sobre a transmissão dos imóveis mencionados na exordial, incorporados ao patrimônio da empresa embargante em realização de capital e ainda não registrada na serventia competente.

Ao final prequestiona os artigos 23 da Lei n. 9.249/95; art. 142, §1º, do Decreto n. 9.580/2018 (antigo Decreto 3.000/99); art. 156, II, § 2º, I, da CF/88; art. 36, I, do CTN e art. 37,
caput
,

da Constituição Federal, além das provas carreadas aos autos, especialmente as retro mencionadas.

Recurso tempestivo.

Embora devidamente intimado, o MUNICÍPIO DE

NOVA MARINGÁ/MT deixou transcorrer
in albis
o prazo para contra-arrazoar o recurso,

como se constata da certidão de fls. 04 (Id. 67811474).

Após vieram-me conclusos.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a empresa
SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
apresentou contra o acórdão proferido por esta Câmara Julgadora o presente Recurso de Embargos de Declaração, tombado sob o mesmo n. do Recurso de Apelação n 1000657-76.2019.8.11.0033, alegando em sua essência, erro material e omissão.

O acórdão obliterado restou assim ementado,
in verbis
:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ITBI - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE A TOTALIDADE DOS IMÓVEIS INCORPORADOS AO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA, FUNDAMENTADA NO ART. 156, § 2º, I, DA CF – VALOR VENAL QUE ULTRAPASSA EM MUITO O MONTANTE INTEGRALIZADO – BENEFÍCIO QUE ALCANÇA APENAS O LIMITE DO CAPITAL DE FATO INTEGRALIZADO - INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE O EXCEDENTE – SENTENÇA DENEGATÓRIA DA ORDEM MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - À luz do artigo 156, §2º, I, primeira parte, da Cártula Fundamental, fica impedida a incidência de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis apenas sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota de capital social. Em havendo valor excedente entre o valor venal do imóvel incorporado e o limite do montante destinado à integralização do capital social, sobre essa parte excedente (valor declarado e valor venal), ocorrerá tributação.

2 – Não se mostra plausível que a imunidade tributária tenha incidência sobre o valor integral do bem incorporado ao capital social empresarial quando apenas parte dele foi efetivamente utilizada para integralização, o que justifica a incidência do imposto (ITBI) sobre os valores excedentes.

3 – Denegação da ordem. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Contra o acórdão a empresa embargante/apelante apresentou o presente recurso de embargos de declaração sob a roupagem de erro material e omissão no julgamento, pelos motivos que foram bem delineados no relatório submetido as Vossas Excelências.

Pois bem. De simples leitura do artigo 1.022 c/c com o artigo 494, I, do Código Procedimental Civil, fica fácil concluir que os embargos declaratórios são oponíveis quando há na decisão os vícios previstos no artigo 1022 do Código Procedimental Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou inexatidões materiais. Caso contrário, ausentes quaisquer dos referidos vícios na decisão judicial embargada, não há subsidio legal que ampare a interposição dos embargos de declaração.

Não se olvide, por outro lado, que tanto a doutrina como a jurisprudência admitem em situações excepcionais a modificação dos julgados

mediante simples interposição dos embargos declaratórios, conferindo-lhes efeito infringente ou modificativo. Todavia, tal admissibilidade restringe-se estritamente aos casos de correção de
patente erro material
ou na circunstância em que, diante da supressão de uma omissão ou extirpada uma contradição, a modificação for circunstância lógica e inevitável de saneamento dos referidos vícios.

Na hipótese, o acórdão obliterado foi de clareza solar ao consignar que a imunidade tributária (ITBI) não alcança a diferença resultante dos valores declarados/contábeis e o valor venal dos imóveis incorporados ao capital social, eis que o benefício alcança apenas o limite do capital integralizado (sobre o valor declarado pelo sócio). A decisão foi bem fundamentada inexistindo quaisquer erros materiais ou omissão, possibilitando às partes, assim, a interposição de recursos às instâncias superiores.

Não existe erro material passível de retificação. Para comprovar o alegado trago à colação trecho da decisão colegiada em que a embargante pretendeu

atribuir erro material e, consequentemente, obter a modificação do julgamento com aplicabilidade do efeito infringente, ao argumento de que a decisão está equivocada quando disse que

apenas parte dos imóveis foram incorporados ao patrimônio da empresa embargante para integralização do capital social, quando, na verdade, a totalidade dos imóveis foram incorporados –
in verbis:

“Voltando os olhos ao caso concreto, tem-se que a transferência imobiliária em favor da pessoa jurídica ora apelante evidencia uma diferença gritante quanto ao valor dos bens imóveis integralizados em relação ao capital social respectivo. Distancia-se em muito da razoabilidade e do princípio da realidade do capital social, na medida em que o sócio Osvaldo Simões Sério oferece à empresa imóveis que alcançam a importância de R$ 12.454.799,80 (doze milhões quatrocentos e cinquenta e quatro mil setecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) contra um valor declarado de R$ 3.136.447,51 (três milhões cento e trinta e seis mil quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e um centavos).

Assim, considerando o expressivo valor dos imóveis, não se mostra razoável que a imunidade tributária seja aplicada sobre o valor total dos bens incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica, quando
apenas parte deles
foi utilizada para integralização do capital social”.

Como se vê, o acórdão é bem claro ao dispor que apenas parte dos valores foi incorporada ao patrimônio da empresa para integralização do capital social e não dos imóveis como quer fazer crer a embargante. O que se extrai dos autos é que apesar de pretender integralizar a totalidade dos imóveis, a embargante declara seus valores em quantia exageradamente inferior ao valor venal deles, pretendendo que a imunidade tributária recaia sobre sua totalidade (valor venal) e, nesse ponto, a decisão colegiada que confirma a decisão de primeiro grau diverge da pretensão da embargante.

Desse modo, a alegação de erros materiais, tanto no ponto assinalado, como na não aplicabilidade da repercussão geral RE 796.376/SC ao caso concreto, reflete apenas o inconformismo da embargante com a decisão que lhe foi totalmente desfavorável.

Já com relação às omissões,
contrária às argumentações externadas pela embargante, penso que não há no acórdão qualquer vício a ser sanado por via do presente recurso, máxime porque a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é tranquila ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater um a um os

argumentos utilizados pelas partes e a manifestar-se sobre todos os dispositivos acendidos por elas, ainda que suscitados com o objetivo de prequestionamento. Logo, não há falar em omissão quanto aos dispositivos invocados ou de ausência de valoração das provas.

Ademais, não há considerar o acórdão omisso apenas por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante e muito menos admitir-se os embargos para rediscussão da causa.

Sobre o tema trago à colação magistério do renomado processualista Humberto Theodoro Júnior:

“O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração, é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades, introduzidas no decisório primitivo não podem

ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão”. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p.143).

A Jurisprudência firmada por este Sodalício não destoa do entendimento doutrinário –
in verbis:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTENCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou ainda, par sanar erro material. Ausência qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida (EDcl 9187/2017 Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017).

Posto isto, voltando os olhos ao caso concreto, tem-se que a matéria discutida pela embargante foi devidamente analisada na decisão embargada, sendo que a omissão apontada traduz mera insatisfação com o não acolhimento da sua tese, devendo o seu inconformismo em relação ao mérito, se for o caso, ser levado às instâncias Superiores através dos meios processuais adequados.

Não se prestam os embargos de declaração a conseguir efeito infringente para, ao modificar o julgado, adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.

Deste modo, apesar de louváveis as assertivas da empresa embargante, não vislumbro a existência dos vícios apontados. Tenho por mim que a decisão proferida por esta Câmara Julgadora, além de se encontrar adequadamente fundamentada, resolve de forma lógica e coesa todas as questões submetidas a julgamento. Portanto, os vícios abalizados não existem e consubstanciam pretextos para ocultar a verdadeira pretensão da embargante em rediscutir a matéria decidida de forma contrária aos seus interesses, finalidade que refoge ao âmbito de abrangência dos embargos de declaração, devendo ser veiculado por meio de recurso próprio e adequado.

Frente ao exposto, por não vislumbrar nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, REJEITO OS DECLARATÓRIOS submetidos à apreciação, mantendo a decisão proferida por esta Câmara Julgadora em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021